Tribunal: STF
Processo: MS 36058
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CORREÇÃO DE EQUÍVOCO NA SOMA DE VALORES CONSTANTE DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    1. O erro material em decisão judicial passível de correção é, em suma, equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível. Não implica vício no conteúdo do julgamento, em si, mas na forma de sua exteriorização.



    2. Eventual excesso resultante da soma dos valores em laudo pericial – simples equívoco aritmético – e reproduzido na sentença configura erro material suscetível de correção pelo Presidente do Tribunal de Justiça, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 1º-E da Lei n. 9.494/1997, no momento da conferência dos cálculos de precatório a ser expedido.



    3. Podendo a sentença com inexatidão ser corrigida a qualquer tempo antes da realização do pagamento, a exemplo da fase de cumprimento de sentença e da realização dos cálculos do precatório, não há falar em trânsito em julgado da decisão nessa parte.



    4. Agravo interno desprovido.